Tribunal: STF
Processo: ARE 824308
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL APENAS REFLEXA. EXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.